Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PENAS PECUNIÁRIA E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. Incabível o acolhimento da tese absolutória quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, § 1°, inciso II, e § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, passou a dispensar a exigência do teste de etilômetro e exame sanguíneo para caracterização do delito de embriaguez ao volante, caso a alteração da capacidade psicomotora do condutor possa ser constatada por outros meios. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu. A ocorrência de acidente de trânsito extrapola o tipo penal descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e pode conduzir à valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime de embriaguez ao volante. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. A situação financeira do réu não autoriza a isenção do pagamento da pena pecuniária ou influencia na fixação do número de dias-multa, servindo tão somente para a definição do valor de cada dia-multa. Deve ser mantida a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo estabelecido na sentença, quando observadas a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cominada, bem como a elasticidade do prazo previsto no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.